Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719460-48.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JEFERSON SILVA TAVARES RECORRIDO: TOP SOL PISCINAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. OBJETO. PISCINA USADA. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (ARTS. 2° E 3°). VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO. CONSERTO. REALIZAÇÃO. VÍCIOS. RENOVAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DO VALOR. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, §1°). DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. PREÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL ASSEGURADA PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. EVENTO INÁBIL A GERAR ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DISSABOR INERENTE AO INADIMPLEMENTO PREVISÍVEL EM PONDERAÇÃO COM O OBJETO DO NEGÓCIO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 2. O contrato de compra e venda de produto de consumo durável que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à comercialização e instalação de piscinas e pessoa física e adquirente destinatária final do comercializado, qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio subjacente serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal. 3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do comprador, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 4. Conquanto a frustração derivada da aquisição de produto – piscina usada – com vício de qualidade irradie-lhe dissabor e contratempos, o havido, defronte o objeto negocial e os efeitos que o inadimplemento da fornecedora irradiara, não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e desgosto, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 5. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de revogação de gratuidade de justiça rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 186, 926, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, §1o, inciso II, e 14, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a compensação por dano moral, porquanto o produto fornecido pela recorrida estava eivado de vícios e necessitando de diversos reparos. Afirma que o acórdão vergastado violou a coerência e a estabilidade das decisões judiciais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 926, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, §1o, inciso II, e 14, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002